Tribunal: TJMT
Processo: 1044924-41.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044924-41.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), IVO LUIZ DE FREITAS PEREIRA - CPF: 825.545.101-30 (AGRAVADO), RONALDO FRANCA RAMOS - CPF: 654.622.701-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que acolhera exceção de pré-executividade, extinguindo execução fiscal de multa ambiental (CDA no 2021450407), em razão da ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

II. Questão em discussão

1.

Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível a via da exceção de pré-executividade para reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa; (ii) saber se há presunção absoluta de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa; e (iii) saber se, no caso concreto, ocorreu a prescrição intercorrente, nos termos do IRDR Tema 9/TJMT.

III. Razões de decidir

2.

A exceção de pré-executividade é meio processual cabível para reconhecimento da prescrição, quando baseada em prova documental inequívoca e pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

3.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, que pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, especialmente diante de vícios formais ou materiais, como a prescrição do crédito nela representado.

4.

O processo administrativo ambiental permaneceu paralisado por período superior a quatro anos entre a lavratura do auto de infração (30/10/2016) e a decisão final (19/11/2020), sem prática de atos processuais relevantes, o que configura prescrição intercorrente nos termos da tese firmada no IRDR Tema 9 do TJMT.

5.

A inércia administrativa inviabiliza a exigibilidade do crédito, tornando a CDA ineficaz e justificando a extinção da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a exceção de pré-executividade para reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa, desde que fundada em prova documental pré-constituída.

2. A presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa é relativa e pode ser afastada quando demonstrada a prescrição da pretensão punitiva.

3. Configura-se a prescrição intercorrente administrativa quando o processo de apuração de infração ambiental permanece paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos processuais relevantes, nos termos do IRDR Tema 9 do TJMT.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, § 1o, e 803, parágrafo único; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema 9, no 1012668-37.2022.8.11.0000; TJMT, Apelação Cível no 1010233-04.2022.8.11.0040, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 05.11.2024; TJMT, Agravo de Instrumento no 1028788-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.01.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1044924-41.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: IVO LUIZ DE FREITAS PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno (
art.
1.021

do CPC) interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, nos autos da
Apelação Cível no 1044924-41.2021.8.11.0041
, negou provimento ao seu recurso e manteve a sentença de primeiro grau.

A sentença originária, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada por
Ivo Luiz de Freitas Pereira
para extinguir a Execução Fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo que apurou multa ambiental (CDA no 2021450407).

A decisão monocrática ora agravada manteve a sentença, confirmando que o processo administrativo ficou paralisado por tempo superior ao previsto na legislação, o que resultou na prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Em suas razões, o Agravante (Estado de Mato Grosso) sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, defendendo: a) A inadequação da Exceção de Pré-Executividade, por supostamente demandar dilação probatória; b) A presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa (CDA); c) A não ocorrência da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que a matéria é unicamente de direito e que a paralisação do processo administrativo por mais de 4 anos (entre a lavratura do auto de infração em 30/10/2016 e a decisão administrativa em 19/11/2020) é incontroversa, atraindo a aplicação da tese firmada pelo TJMT no
IRDR Tema 9
.

Desnecessária a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1044924-41.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: IVO LUIZ DE FREITAS PEREIRA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

A controvérsia se cinge à possibilidade de revisão da decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental e manteve a sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade.

O recurso, contudo,
não merece provimento
, porquanto a decisão agravada se encontra em total consonância com a jurisprudência desta Corte, especialmente com o entendimento de caráter vinculante firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1012668-37.2022.8.11.0000 – Tema 9.

1. Preliminar – Da Adequação da Via Eleita (Exceção de Pré-Executividade)

Inicialmente, afasto a preliminar de inadequação da via eleita. A prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício e não demanda dilação probatória quando sua análise depende exclusivamente de prova documental pré-constituída, como no presente caso. A verificação dos marcos temporais e da ausência de atos de instrução no processo administrativo é feita pela simples análise dos documentos juntados, o que atrai a aplicação d
a
Súmula 393
do STJ.

É como voto.

Superada a preliminar de inadequação da via eleita, passo ao exame do mérito recursal.

2. Da Prescrição Intercorrente Administrativa (
IRDR Tema 9
/TJMT)

O TJMT, no julgamento do IRDR Tema 9, pacificou o entendimento de que se aplica a prescrição intercorrente aos processos administrativos para apuração de infrações ambientais no Estado de Mato Grosso, nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013. A tese firmada é clara:

Incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de 3 (três) anos, sem a prática de atos processuais relevantes que importem em apuração do fato.

No caso concreto, os marcos temporais são incontroversos:

·

Lavratura do Auto de Infração: 30/10/2016.

·

Proferimento da Decisão Administrativa: 19/11/2020.

Transcorreram mais de quatro anos entre os atos mencionados, sem comprovação, por parte do Estado, da ocorrência de qualquer diligência efetiva, ato instrutório ou movimentação administrativa com potencial de interromper ou suspender o curso da prescrição intercorrente.

A alegação genérica da inexistência de prescrição não se sustenta diante da inércia administrativa documentada.

3. Da Presunção de Liquidez e Certeza da CDA

O Agravante sustenta que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez. Todavia, tal presunção é relativa (juris tantum), podendo ser ilidida por prova inequívoca em sentido contrário, como no presente caso, em que restou demonstrado que o crédito nela representado está fundado em processo administrativo fulminado pela prescrição intercorrente.

Portanto, a CDA tornou-se ineficaz e juridicamente inexigível, não por vício formal ou material originário, mas em razão da inviabilidade superveniente da exigibilidade do crédito público.

4. Jurisprudência Interna Harmônica

O entendimento exarado na decisão monocrática agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada neste Egrégio Tribunal, conforme os precedentes abaixo citados:

“A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental ocorre quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, conforme o Decreto Estadual 1.986/2013.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10102330420218110040, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 5/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 6/11/2024)

(...) 1. A prescrição da pretensão punitiva no âmbito do processo administrativo ambiental deve ser contada a partir da data da prática do ato ou da cessação da infração continuada, conforme o Decreto Estadual no 1.986/2013. 2. A prescrição intercorrente é configurada quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, conforme o Decreto Estadual no 1.986/2013, e deve ser interrompida apenas por atos processuais efetivos
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10287888720248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/1/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/1/2025)

A decisão agravada aplicou corretamente a tese jurídica firmada por este Tribunal em sede de IRDR, com base nos elementos constantes nos autos e nos documentos que evidenciam a paralisação administrativa. Trata-se, portanto, de caso de inexigibilidade objetiva do crédito ambiental, com consequente improcedência da execução fiscal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente administrativa e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025